Tribunal: CARF
Processo: 13558.720477/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720477/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.171 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
COTEF - CLINICA ORTOPEDICA, TRAUMATOLOGICA E
FISIOTERAPICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE
O princípio da duração razoável do processo não se aplica ao procedimento de
fiscalização, especialmente quando o contribuinte deu causa às prorrogações
que retardaram a conclusão do procedimento. Apesar do tempo transcorrido
desde a atuação até a decisão definitiva do processo contencioso, não cabe a
aplicação do princípio da duração razoável do processo administrativo
tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o teor
da Súmula Vinculante CARF n° 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailtno Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720477/2012-01
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-63.795 - 5a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 19 de junho de 2019, que julgou procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração (fls.
351/371) através dos quais foi constituído, pelo regime do Lucro Presumido, o crédito
tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/PASEP (PIS), relativamente aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2007, conforme demonstrativo abaixo:

2. Ação fiscal determinada através do Mandado de Procedimento Fiscal –Fiscalização
(MPF-F) no 05.1.05.00-2011-00255-1, com encerramento parcial em 12/03/2012. O
objetivo da fiscalização foi a verificação do cumprimento das obrigações tributárias
referentes ao IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e Cofins), no período de janeiro de 2007
a dezembro de 2009.
3. O procedimento foi iniciado por meio do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF (fls.
005/009), cientificado por via postal em 14/09/2011, onde a empresa tomou
conhecimento da ação fiscal e foi intimada a apresentar a documentação nele
relacionada. Lavrados, ainda: Termos de Prorrogação de Prazo, Termo de Retenção de
Documentos, Termos de Constatação, Termos de Continuidade do Procedimento e
Termo de Solicitação de Esclarecimentos.
Infrações apuradas
4. Em conclusão parcial do procedimento fiscal, em 22/03/2012 (AR fls. 384), a
Auditoria-Fiscal lavrou os Autos de Infração IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, relativamente
ao ano calendário 2007 (fls. 351/371). Estes contêm as seguintes infrações:
4.1. IRPJ – Receita da Atividade Escriturada e Não Declarada – Infração: Receita Bruta
Mensal na Prestação de Serviços Hospitalares
4.2. CSLL – Receitas Escrituradas e Não Declaradas – Infração: Falta/Insuficiência de
Recolhimento da CSLL sobre Receitas da Atividade Escrituradas n Não Declaradas
4.3. COFINS – Incidência Cumulativa Padrão – Infração: Insuficiência de
Recolhimento da Cofins
4.4. PIS – Incidência Cumulativa Padrão – Infração: Insuficiência de Recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

5. As justificativas da auditoria estão no Relatório Parcial da Ação Fiscal (fls. 374/379),
doravante chamado de Relatório Fiscal – RF, conforme síntese e trechos (em itálico)
abaixo:
5.1. Faz contextualização do procedimento fiscal, onde relata que: a) "o procedimento
teve por objeto a “Aplicação Incorreta de Coeficientes sobre Receita Bruta”, para fins
de apuração do lucro presumido. Contudo, verificada a ocorrência de receita escriturada,
não declarada em DCTF e não recolhida (primeiro semestre de 2007), referido Mandado
foi ampliado relativamente ao período em referência (valores que formaram a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, além do PIS e COFINS reflexos pela falta de apresentação
dos débitos na DCTF do primeiro semestre de 2007)."; b) resume os procedimentos da
fiscalização e termos lavrados.
5.2. Resume as constatações da fiscalização: a) em relação à receita bruta a própria
contribuinte ratificou as constatações, ao sinalizar que ocorreu erro em face da
escrituração realizada; b) a contribuinte apresentou a DCTF do primeiro semestre de
2007 sem débitos, não efetuou pagamento da CSLL e do IRPJ; c) quanto aos
esclarecimentos referentes aos coeficientes de presunção, faz-se necessário expedir nova
solicitação de esclarecimentos.
5.3. O lançamento efetuado para prevenir a decadência, informando que "ainda que não
tenhamos conhecido o valor da receita relativamente às consultas médicas, optamos por
efetuarmos a presente autuação parcial pelos percentuais de presunção reduzidos".
5.4. Conclui: "Vale registrar que a contribuinte não se manifestou a respeito da receita
escriturada, não declarada em DCTF e não recolhida, quando da apresentação dos
esclarecimentos solicitados juntamente com o Termo de constatação. Logo, não parece
haver espaço para se afastar o fato de que a contribuinte infringiu as disposições
constantes do enquadramento legal descrito no auto de infração. Portanto, o antes
indício, torna-se realidade comprovada em sua integralidade."
5.5. "Ainda que as receitas auferidas durante o primeiro semestre do ano-calendário de
2007 tenham sido escrituradas e informadas na DIPJ, elas não foram objeto de
constituição de crédito tributário, razão por que serão objeto de lançamento de ofício
nos termos da legislação vigente".
5.6. Multa de ofício aplicada no valor mínimo de 75%, uma vez que ficoram
caracterizadas razões para sua qualificação.
6. Ciência por via postal dos autos de infração ao contribuinte em 22/03/2012 (fls. 384).
Impugnação
7. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 386), em 23/04/2012,
conforme síntese e trechos (em itálico) abaixo:
7.1. "A impugnante informa o reconhecimento em parte do Auto e solicita a
impugnação referente aos impostos COFINS E PIS referentes aos períodos de fevereiro
e março de 2007 por haver sido efetuados pagamentos em 20/03/2007 e 20/04/2007,
conforme comprovante de arrecadação em anexo."
8. Como prova de suas alegações, a defendente acostou aos autos, dentre outros: a)
DARFs (fls. 387/390).
A 5a Turma da DRJ/REC julgou procedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa passo a transcrever:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

TRIBUTO
PAGO.
VALOR
NÃO
INFORMADO
EM
DCTF.
MULTA.
EXONERAÇÃO.
O indébito decorrente de pagamento de imposto ou contribuição a maior do que a
informada em DCTF não deve ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização
na apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de
ofício em sua totalidade. A Delegacia de Julgamento, no entanto, deve exonerar a
respectiva multa, se o pagamento ocorreu de forma espontânea.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. COFINS. PIS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO ESCOPO DA LIDE
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

Apenas para delimitar os pontos controvertidos da demanda, cabe esclarecer que
houve o acolhimento integral da impugnação (manifestação de inconformidade) em sede de
Recurso Voluntário em que o Acórdão deu total provimento ao pleito do contribuinte através do
reconhecimento de parcelas pagas a titulo de COFINS e PIS nos termos do item 25 do Acórdão
recorrido em que houve a alocação ao presente processo os pagamentos efetuados em
20/03/2007 e 20/04/2007, referentes à COFINS de 02/2007, no valor de R$ 1.020,71, e 03/2007,
no valor de R$ 7.259,82, e à PIS de 02/2007, no valor de R$ 221,15, e 03/2007, no valor de R$
1.572,95, bem como exonerar a multa de ofício lançada (75%) referente à COFINS e à PIS, , nos
termos do item 2.
Ademais, houve a manutenção do crédito tributário lançado referente ao IRPJ e à
CSLL, uma vez que tais créditos foram expressamente confessados pelo contribuinte.
Nessa esteira, o presente Acórdão apenas se manifestará sobre as preliminares de
nulidade intitulada Duração Razoável do processo e Prescrição Intercorrente, não havendo,
portanto, qualquer matéria de mérito a ser enfrentada.
PRELIMINAR DE DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
Inicialmente, a recorrente se insurge quanto a demora do processo administrativo
e, para tanto assim reclama:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

Sem razão o contribuinte, para tanto, me utilizando do decisium do Conselheiro
Cléucio Santo Nunes que brilhantemente abordou a matéria em seu voto que passo a transcrever
e utilizar como fundamento para o presente Acórdão, in verbis:
(...)Para adequada análise da preliminar, primeiramente, há que se definir o conceito de
“processo tributário” e seus desdobramentos. A locução “processo tributário” é uma
generalização que abarca as modalidades do processo administrativo e judicial
tributários. O primeiro se desenvolve no âmbito do próprio Poder Executivo, órgão
responsável pelo lançamento e cobrança administrativa do tributo. O segundo, tramita
perante o Poder Judiciário e a iniciativa pode ser tanto da Fazenda quanto do
contribuinte.
Tratando-se especificamente do “processo administrativo tributário”, esta locução se
subdivide em “procedimentos administrativos” e “processo administrativo em sentido
estrito”. Os procedimentos administrativos se distinguem pelo fato de não se prever o
contencioso tributário, isto é, não são assegurados ao contribuinte as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa com as características e extensão que
são assegurados nos processos contenciosos. Os processos administrativos em sentido
estrito, por sua vez, configuram a fase “contenciosa” do processo administrativo,
garantindo-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, com “todos os recursos a
ela inerentes” (CF, art. 5o, LV).
Assim, os procedimentos administrativos tributários podem ser considerados “não
contenciosos”, enquanto o processo administrativo no sentido estrito caracteriza-se
como contencioso, pois é dependente das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Essa distinção que nos tempos atuais é simples, no passado já rendeu muitas discussões
teóricas. Deve-se a Elio Fazzalari o critério de distinção contemporâneo entre os
conceitos de “procedimento” e de “processo em sentido estrito”. Para o autor, esse
critério reside, exatamente, na presença ou não da “lide”, que pode se dar em algum
momento do procedimento. Assim, enquanto não houver lide tem-se simplesmente um
procedimento. 1
No processo administrativo tributário, enquanto o contribuinte não impugna ou refuta o
ato da administração não se tem a fase contenciosa, razão pela qual, tudo o que ocorre
antes da impugnação é procedimento não contencioso.
Essa distinção conceitual é necessária porque, dentre outros pontos, só se tem
inaugurada a fase contenciosa do processo administrativo tributário com a impugnação
do sujeito passivo, o que pressupõe, necessariamente, a constituição de uma pretensão
por parte do Fisco. Enquanto não houver pretensão, não há que se falar em contencioso
porque não tem do que o contribuinte se insurgir a ponto de formar um processo
administrativo tributário em sentido estrito. É por isso que, uma vez notificado do
lançamento tributário, se o contribuinte decidir pagar o crédito, a obrigação tributária se
resolverá definitivamente por meio de um procedimento, qual seja, o lançamento
tributário. Se, por outro lado, o sujeito passivo decide impugnar o lançamento, inicia-se
o contencioso tributário com todas as garantias do devido processo legal, especialmente
o contraditório e ampla defesa. Nesse caso, a obrigação tributária se resolverá com base
no que for decido no processo. Sobre essas distinções e outros elementos teóricos já
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

discorremos em obra específica sobre o tema, razão pela qual pedimos vênia para citá-la
como sugestão de complementação do tema. 2
No caso presente, a recorrente comete, data venia, uma confusão conceitual, ao
pretender aplicar o princípio da duração razoável ao procedimento de constituição do
crédito (lançamento tributário). Observe-se que este procedimento é vocacionado à
formação de uma pretensão tributária, já o processo administrativo contencioso se dirige
à busca da certeza sobre a procedência daquela pretensão (lançamento tributário).
Por conseguinte, deve-se analisar, em um primeiro momento, a aplicação dos
dispositivos legais que regem a fase procedimental à luz do princípio da duração
razoável. Os arts. 24 e 49 da Lei no 9.784, de 1999, invocados pela recorrente, de fato,
não fazem a distinção entre procedimento e processo contencioso, de modo que suas
disposições seriam aplicáveis a ambas as fases. Assim, tem-se o seguinte:
(...)Vê-se que essa previsão legal se aplica tanto aos procedimentos quanto aos
processos contenciosos. Isso fica evidente quando se verifica o artigo 5o da Lei em
referência, que dá tanto ao particular quanto ao Poder Público direito de iniciar um
processo administrativo. Por outro lado, a norma do art. 24 estabelece prazo para a
prática dos atos processuais em geral. Tal disposição não versa sobre a duração razoável
do processo, o que supõe a análise do lapso temporal entre o início e o fim do processo.
Se o processo, seja este o procedimento ou processo contencioso, é concluído dentro do
prazo previsto em lei, não tem aplicação lógica o disposto no artigo mencionado. Isso
porque, os atos praticados no processo não possuem um fim em si mesmo quando o que
está em discussão é a temporalidade de sua prática. Jamais seria considerado nulo um
processo caso um ou mais atos processuais tenha sido praticado com mais de cinco dias,
se a duração do processo atendeu ao seu prazo legal de conclusão (se este prazo existir,
obviamente).
O prazo do art. 49, por sua vez, está mais bem adaptado à lógica do processo em sentido
estrito. Isto porque, trata de prazo para a decisão após a instrução processual.
A norma desse dispositivo se aplica para a decisão e não para a fase procedimental, em
que não se decide exatamente sobre um conflito de interesses, mas simplesmente são
praticados atos visando uma pretensão administrativa. Ainda que se trate da fase
contenciosa, o art. 49 em questão tem aplicação subsidiária ao processo contencioso
tributário. É assim, porque o art. 69 da própria Lei no 9.784, de 1999, dispõe: “Os
processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-
se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”. Como se sabe, o processo
administrativo tributário federal é regido amplamente pelo Decreto no 70.235, de 1972.
No entanto, tratando-se do prazo para decidir, o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007 fixa o
lapso temporal de 360 dias para a decisão, contados do protocolo da defesa. Assim, não
tem aplicação o prazo do art. 49 da Lei no 9.784, de 1999, porque existe lei específica
sobre a lide tributária.
Em que pese o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007 estabelecer a obrigatoriedade de se
decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal prazo é o que se considera na
doutrina como “prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo
próprio”. Isso porque, o legislador não estabeleceu consequências processuais para a
inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo. 3
Assim, não tem aplicação ao caso os dispositivos legais invocados pela recorrente.
Acrescente-se, que na fase de constituição do crédito (procedimento de autuação), o art.
7o, §2o do Decreto no 70.235, de 1972 estabelece o prazo de sessenta dias para conclusão
do procedimento, prorrogável por igual período.
Assim, havendo necessidade, é possível prorrogar-se esse prazo até a conclusão da
fiscalização. No caso concreto foi o que ocorreu. A decisão da DRJ demonstra que o
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

procedimento foi prorrogado três vezes (fl.125) por meio de notificações feitas ao
contribuinte com o objetivo de colher elementos para a conclusão da fiscalização, que
dependiam de informações suas. Assim, o próprio contribuinte deu causa às
prorrogações, razão pela qual, não existe nenhuma nulidade nesse sentido se as
prorrogações foram devidamente justificadas.
No tocante ao princípio da duração razoável do processo, este Relator possui o
entendimento pessoal de que a norma do parágrafo único do art. 173 do CTN prevê
hipótese de duração razoável do processo tributário administrativo, englobando tanto a
fase procedimental (não contenciosa) quanto a fase processual em sentido estrito
(contenciosa). 4
(...)Em linhas gerais, parte da doutrina interpreta a norma do § único do art. 173 do
CTN como hipótese de prescrição intercorrente. Para Hugo de Brito Machado, por
exemplo, uma vez notificado o contribuinte de qualquer forma sobre o lançamento
tributário, inicia-se a contagem do prazo de cinco anos, devendo a Fazenda resolver
definitivamente sobre a validade ou não do lançamento dentro deste prazo, sob pena de
prescrição intercorrente. 5 Outros, como Luciano Amaro, sustentam ser o caso de regra
que antecipa o termo inicial do prazo para constituição do crédito tributário. 6
Nosso entendimento é que a regra do § único do art. 173 do CTN anteviu a necessidade
de duração razoável do processo administrativo tributário como um todo. Isso porque,
para ser o caso de prescrição intercorrente, seria necessário previsão legal expressa
nesse sentido, como ocorre com o processo de execução fiscal, em que o § 3o do art. 40
da Lei no 6.830, de 1980 estabelece explicitamente essa hipótese de prescrição.
Ressalte-se que o reconhecimento desse tipo de prescrição somente se tornou pacífico
depois de sua inclusão na lei de execução fiscal, pela Lei no 11.051, de 2004.
Por outro lado, não é o caso de antecipação do termo inicial do lançamento, porque a
norma ficaria adstrita aos casos de lançamento direto, como no IPTU e IPVA, tendo que
se supor que o Fisco teria realizado um ato preparatório ao lançamento para que o prazo
de cinco anos iniciasse, o que não é comum ocorrer.
Quanto ao argumento da duração razoável esta teria amparo no inciso LXXVIII do art.
5o da Constituição Federal. No fundo, conforme sustentamos a partir da segunda edição
do livro de nossa autoria, a tese da duração razoável do processo como disciplinadora da
norma do § único do art. 173 do CTN chega ao mesmo resultado do entendimento da
prescrição intercorrente, pois ambas extinguiriam o crédito tributário pelo decurso do
prazo superior a cinco anos, definido no dispositivo em referência. Assim, nossa
divergência com a tese da prescrição intercorrente não é de conteúdo, mas simplesmente
de terminologia.
Na obra também fazemos a ressalva de que a jurisprudência deste Conselho
Administrativo é contrária ao nosso entendimento acadêmico. Tanto assim que a súmula
CARF no 11 é categórica: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”. No livro também apontamos precedentes do STF, todos – a bem
da verdade – anteriores à Constituição Federal de 1988; e outros, do STJ, já posteriores
à Constituição. Tais precedentes seguem a linha de que a prescrição do direito de a
Fazenda exigir o crédito tributário é aplicável somente à execução fiscal, e não ao
processo administrativo. Para esses julgados, ainda que o contencioso administrativo
dure mais do que cinco anos, somente iniciará a contagem do prazo de prescrição da
execução fiscal depois de encerrada a fase administrativa, inclusive se tiver havido
processo contencioso, custe o tempo que custar. 7
Com efeito, considerando que o entendimento deste relator em obra acadêmica sobre o
assunto conclui que a norma do § único do art. 173 do CTN chega à mesma conclusão
prática de que se trata de prescrição intercorrente no processo administrativo, vejo-me
obrigado a separar meu entendimento de autor de obra jurídica de minhas funções de
Conselheiro deste colegiado administrativo.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

Assim, a súmula no 11 deste CARF prevê expressamente o seguinte: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Conforme o art. 45, VI do
RICARF, o Conselheiro está vinculado às súmulas do órgão. Com base nesses
fundamentos, ressalvando o meu entendimento pessoal como autor, tenho que me
vincular à sumula no 11.
Dessa forma, afasto a alegação de nulidade do processo administrativo tributário por
ofensa à duração razoável do processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal (Processo no 11516.003917/2008-38 Recurso Voluntário Acórdão
no 1302-004.693 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente ONEWG MULTICOMUNICAÇÃO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL – Cleucio Santos Nunes - Relator )
Dessa forma, por entender que o julgado acima trata das idênticas alegações feitas
pelo recorrente, rejeito a preliminar suscitada por entender que o princípio da duração razoável
do processo não se aplica ao procedimento de fiscalização, especialmente quando o contribuinte
deu causa às prorrogações que retardaram a conclusão do procedimento. Apesar do tempo
transcorrido desde a atuação até a decisão definitiva do processo contencioso, não cabe a
aplicação do princípio da duração razoável do processo administrativo tributário.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Preliminar de Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega a ocorrência PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pois
ultrapassado prazo superior à 5 (cinco) anos contados do transcurso do prazo de 360 dias,
previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007, entre a data do protocolo da impugnação e a ciência
Acórdão.
Todavia, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
explicitada pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da
prescrição intercorrente suscitada.
Pelos motivos acima expostos, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e rejeito as preliminares suscitadas
e, portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720477/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 446
DF CARF MF
Original